Tribunal: TJSP
Processo: 2087789-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela antecipada – Comando judicial de restabelecimento provisório de auxílio-doença, até ulterior decisão em contrário – Possibilidade de reavaliação da antecipação da tutela, por ocasião da juntada do laudo pericial oficial, momento em que o órgão jurisdicional poderá melhor analisar o quadro clínico do hipossuficiente.

Nego provimento ao recurso.